Tribunal: TJSP
Processo: 2002585-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que dentre outras deliberações, rejeitou a ilegitimidade passiva da CDHU, bem como rejeitou a denunciação da lide, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e rejeitou o pedido de inclusão do município de Junqueirópolis no feito.
II -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que dentre outras deliberações, rejeitou a ilegitimidade passiva da CDHU, bem como rejeitou a denunciação da lide, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e rejeitou o pedido de inclusão do município de Junqueirópolis no feito.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese vertente, sobre a necessidade de denunciação da lide ao município de Junqueirópolis e de existência de litisconsórcio passivo necessário. 3. Insurgência contra a determinação de que os honorários periciais serão pagos pela Ré.
III - RAZÕES DE DECIDIR
4. Relação de consumo constada na situação concreta, conforme art. 3o do CDC, fato este que independe da finalidade lucrativa, ou não, da Ré. 5. A despeito da municipalidade em questão ter assumido a responsabilidade pela solidez da obra, atuou sob orientação e fiscalização da CDHU, inexistindo litisconsórcio passivo necessário. 6. Consumidor tem a faculdade de escolher ingressar com a demanda somente contra a CDHU, em virtude da existência de responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores, conforme assegura o art. 25, § 1o, do CDC. 7. Determinação de que os honorários periciais serão pagos pela Ré não é impugnável por meio de Agravo de Instrumento. 8. Inexistência de elementos que justifiquem eventual mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quanto a este ponto.
IV- DISPOSITIVO E TESE
9. DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento: "A relação estabelecida pelas partes é nitidamente de consumo, fato este que independe da finalidade lucrativa, ou não, da Ré. Assim, pode o consumidor, em razão da responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores, ajuizar demanda somente contra a CDHU, inexistindo litisconsórcio passivo necessário, a despeito da municipalidade ter assumido a responsabilidade pela solidez da obra, eis que atuou sob orientação e fiscalização da CDHU".